Tribunal: TJMT
Processo: 0004749-77.2019.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004749-77.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLEANE DA SILVA PEIXOTO - CPF: 026.735.222-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI 11.343/2006.
PEDIDO DE AL
T
ERAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA
. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO AUTÔNOMA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETOR ÚNICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou
a recorrente
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.245 dias-multa. A defesa pleiteia readequação da
dosimetria da pena, por entender que a majoração da pena-base foi desproporcional e sem fundamentação idônea.

Questão em discussão
, saber se
:

a pena-base foi exasperada de forma desproporcional, especialmente pela valoração autônoma da natureza e quantidade da droga apreendida.

a readequação da dosimetria da pena é necessária para observância do princípio da individualização e proporcionalidade da pena.

III. Razões de decidir:

O juízo de origem elevou a pena-base considerando separadamente a natureza (
cocaína
) e a quantidade (
aproximadamente 7kg
) da droga apreendida, além da culpabilidade e antecedentes da ré.

Conforme entendimento consolidado do STJ, natureza e quantidade de droga constituem um único vetor judicial, devendo ser analisadas conjuntamente, sob pena de
bis in idem
.

Reconhecida a existência de três circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e natureza/quantidade da droga), a pena-base foi readequada com aplicação proporcional de 1/8 do intervalo da pena mínima à máxima.

Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), com aumento de 1/6, resultando na
pena definitiva de

10 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão e 1.020 dias-multa
.

Regime inicial fechado mantido, em razão da pena superior a oito anos (art. 33, §2º, “a”, do CP).

Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas conjuntamente como vetor único na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 e da jurisprudência do STJ.”

“2. A valoração de circunstâncias judiciais deve observar o princípio da proporcionalidade, com frações razoáveis e uniformes na exasperação da pena.”

“3. A readequação da pena, quando fixada de forma desproporcional, é medida que se impõe para garantir a individualização da sanção penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 68 e 33, §2º, “a”;

Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, 40, V, e 42.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, REsp 1976266/SP, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, j. 25/10/2022,
DJe
03/11/2022
;
TJMT, Ap. Crim. n. 0002592-43.2014.8.11.0002, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11/02/2025, DJE 18/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pela defesa de
CARLEANE DA SILVA PEIXOTO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à
pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.245 (um mil, duzentos e quarenta e cinco) dias-multa
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a r
eadequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base,
alegando ausência de fundamentação idônea e violação ao princípio da proporcionalidade.
(Id.
304466359
).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.
(Id.
304466361
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
.
(Id.
314822351
).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

I. DA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A
defesa sustenta que
a exasperação da pena-base em 3 (três) anos, com base apenas na natureza e quantidade da droga, configura evidente desproporcionalidade
, argumentando que a fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante seria genérica e sem plausibilidade para subsidiar a valoração negativa.

O pleito merece parcial acolhimento
.

Na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante considerou a natureza e quantidade da droga apreendida, nos seguintes termos:

"De proemio, há de ver-se que tratando-se do delito de tráfico de drogas 'O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente' (art. 42 da Lei de Drogas).
Deste modo, considerando a natureza (cocaína) de altíssimo potencial lesivo e quantidade do entorpecente
apreendido (aproximadamente 7kg), parto da pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
."
(sic)
.

Além disso, o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade
da acusada e seus
maus antecedentes
, elevando a pena-base para
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.067 (um mil e sessenta e sete) dias-multa.

Embora a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau seja adequada para justificar a exasperação da pena-base, verifica-se que o
quantum
aplicado não observou o critério de proporcionalidade comumente adotado pela jurisprudência.

Com efeito, nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece expressamente que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (
aproximadamente 7kg de cocaína
) é expressiva e justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Ademais, a natureza da droga (cocaína) é reconhecidamente de alto potencial lesivo e viciante, o que também autoriza a majoração da pena-base.

Contudo,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade da droga constituem uma única circunstância judicial, não podendo ser valoradas separadamente para fins de exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

"A natureza da droga apreendida, isoladamente considerada, não constitui fundamento suficiente para majorar a pena-base. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível
cindir o exame dessa circunstância especial."
(STJ, REsp 1976266/SP, 2021/0386257-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)

No mesmo sentido, tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL
.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...)

(II) analisar eventual avaliação dupla de circunstância judicial na dosimetria da pena aplicada ao réu Marco Antônio da Silva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3(...)

5.
Em relação ao redimensionamento da pena de Marco Antônio da Silva, verifique-se a análise do vetor quantidade e natureza da droga foi feita separadamente, ao arrepio da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o que enseja a correção do cálculo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu Marco Antônio da Silva.

Tese de julgamento:

1. (...)

3.
De acordo com o entendimento do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), deve ser feita de forma conjunta, tratando-se de vetor judicial único, não se admitindo a separação.

(...)

(N.U 0002592-43.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025).

Desse modo, as circunstâncias especiais do art. 42 da Lei de Drogas (quantidade e natureza da droga)
devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de entorpecente, por cujo delito
o
apelante restou condenad
o
,
para evitar um excesso na pena e ser respeitada a individualização penal
e evitar a caracterização de
bis in idem.

No presente caso, considerando que a pena mínima para o crime de tráfico de drogas é de
0
5 (cinco) anos e a máxima de 15 (quinze) anos, o intervalo entre elas é de 10 (dez) anos.
Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo, tem-se o valor de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada circunstância judicial valorada negativamente
.

Considerando que foram valoradas negativamente
três circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga como um único vetor, culpabilidade e maus antecedentes
), a pena-base deve ser fixada em
0
8 (oito) anos e
0
9 (nove) meses de reclusão (pena mínima de
0
5 anos +
0
3 anos e
0
9 meses referentes às três circunstâncias judiciais negativas, à razão de
0
1 ano e
0
3 meses cada).

Na
segunda fase da dosimetria
, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária em
0
8 (oito) anos e
0
9 (nove) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico entre Estados da Federação), na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos,
0
2 (dois) meses e
0
5 (cinco) dias de reclusão.

Quanto aos
dias-multa
, aplicando-se a mesma proporção, fixo em 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa na primeira fase, mantendo-se na segunda fase, e aumentando-se para
1.020 (mil e vinte) dias-multa na terceira fase.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
regime fechado
, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, em razão da pena aplicada ser superior a
0
8 (oito) anos.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer Ministerial,
conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para readequar a dosimetria da pena, fixando a pena definitiva em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
1.020 (mil e vinte) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026